Tribunal: TJDFT
Processo: 0712312-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. USUÁRIO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUADRO DEPRESSIVO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO). PENA DEFINITIVA REDUZIDA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No crime de furto qualificado, em razão de ele haver sido praticado durante o repouso noturno, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, observada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.

2. O fato de o apelante ser usuário de drogas e estar desempregado não pode fundamentar a análise negativa da conduta social.
3. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea quando o réu admite em juízo a conduta que lhe foi imputada.
4. O estado de depressão da mãe do réu em razão dos atos delituosos praticados por seu próprio filho é consequênciasdo delito que pode ser valorada negativamente.
5. Adota-se o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena.
6. É possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, quando desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal.

7. Recurso conhecido e provido em parte.